Tribunal: TJSP
Processo: 2161518-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO SOBRE A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS SEUS. INAPLICABILIDADE DO ART. 346 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AO CASO CONCRETO. PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECÍFICA DO ART. 841, § 2o, MESMO DIPLOMA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA PROCESSUAL PREMATURA. NECESSIDADE DE PRÉVIAS REALIZAÇÃO DO ART. 275 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E BUSCA DE POSSÍVEIS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO SOBRE A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS SEUS. INAPLICABILIDADE DO ART. 346 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AO CASO CONCRETO. PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECÍFICA DO ART. 841, § 2o, MESMO DIPLOMA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA PROCESSUAL PREMATURA. NECESSIDADE DE PRÉVIAS REALIZAÇÃO DO ART. 275 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E BUSCA DE POSSÍVEIS OUTROS ENDEREÇOS DELE. SUPOSTA RESIDÊNCIA DO AGRAVADO NO EXTERIOR QUE NÃO É FATO NOTÓRIO. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.